Tribunal: STF
Processo: Rcl 61183
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Flórida alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná aplicado indevidamente, no Processo n. 0000509-83.2022.8.16.0180, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter o órgão judiciário reclamado confirmado sentença que substituiu o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de gratificação paga a servidor público.



    Entende contrariado o referido enunciado vinculante, salientando não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, estipular base de cálculo em substituição ao definido em lei.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância da Súmula Vinculante n. 04 do STF.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Por sua vez, assim justificou o tribunal reclamado a determinação de que o pagamento do adicional se dê sobre o salário básico:



    Do exame da decisão agravada, depreende-se que o Recurso Inominado interposto pelo Agravante foi conhecido e não provido, tendo sido mantida a sentença que condenou o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o vencimento do cargo efeito do autor, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Isto porque, restou comprovado nos autos que a Municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional em questão, o que ensejou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 106 do Decreto Municipal n.º 003/2001, reestabelecendo a redação do artigo 99 da Lei Municipal n.º 002/94, a qual determina que o cálculo do adicional se dê sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Tal entendimento, ao contrário do que afirma o Agravante, não contraria o disposto na Súmula Vinculante n.º 04, que apenas proíbe ao Poder Judiciário a alteração do indexador legalmente estabelecido. 



    Veja-se que existe legislação municipal anterior a regular a matéria, de modo que, ante a impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, é de se aplicar o vencimento básico do cargo efetivo do servidor em decorrência do efeito repristinatório.



    Ao contrário do que afirma o ente municipal, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente